Tribunal: STJ
Processo: 0290714-28.2024.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 614 - PR (2024/0290714-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ÂNGELA CATTALINI
AGRAVANTE
: ROSANNA CATTALINI
ADVOGADOS
: MICHEL KNOLSEISEN - PR041499
BIANCA SOARES SCHWEITZER - PR101595
AGRAVADO
: LUCIA ROSA COLOMBO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO INTERNO EM
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.
1. A decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em
julgado, prejudica a tutela provisória que buscava lhe conferir efeito
suspensivo, por perda de objeto. Precedentes.
2. Agravo interno prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: aa05d203-bad1-4091-85a3-fc615103df70

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 614 - PR (2024/0290714-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ÂNGELA CATTALINI
AGRAVANTE
: ROSANNA CATTALINI
ADVOGADOS
: MICHEL KNOLSEISEN - PR041499
BIANCA SOARES SCHWEITZER - PR101595
AGRAVADO
: LUCIA ROSA COLOMBO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO INTERNO EM
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.
1. A decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em
julgado, prejudica a tutela provisória que buscava lhe conferir efeito
suspensivo, por perda de objeto. Precedentes.
2. Agravo interno prejudicado.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANGELA CATTALINI e
ROSANNA CATTALINI em face da decisão unipessoal de fls. 1607/1611 (e-STJ), por
meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial formulado por
LUCIA ROSA COLOMBO.
de inventário de bens deixados por Stefano Cattalini, em que a
Ação:
requerente, viúva, formulou pedido de cumprimento de disposição testamentária
de pagamento de legado de renda vitalícia em face de ROSANNA CATTALINI e
ANGELA CATTALINI, filhas do falecido.
determinou o pagamento do legado de renda
Decisão interlocutória:
vitalícia mensal em favor da requerente, no valor atualizado de R$35.557,52, pelas
requeridas.
por maioria de votos, o TJ/PR deu parcial provimento ao
Acórdão:
recurso de agravo de instrumento interposto pelas requeridas, para determinar a
Documento eletrônico VDA47569653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 331db227-4fd6-4e8f-9b4b-80ab4db7fa5e

suspensão dos pagamentos do legado de renda vitalícia até o encerramento do
inventário, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DA CÔNJUGE
SOBREVIVENTE COMO INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – ART.
617 DO CPC – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA INVENTARIANÇA –
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTUOSAS EM CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO
REALIZADAS PELAS FILHAS – VALORES PERTENCENTES AO ESPÓLIO –
LEVANTAMENTO DE VALORES QUE DEVE SER POSTULADO E JUSTIFICADO PERANTE
O JUÍZO DO INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS –
MEDIDA QUE VISA PRESERVAR OS BENS DO ESPÓLIO E POSSIBILITAR A DEFINIÇÃO
DO MONTE PARTILHÁVEL EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PÚBLICO COM INSTITUIÇÃO
DE LEGADO EM FAVOR DA VIÚVA – DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA QUE DEVE SER
SUSPENSA ATÉ FINAL DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO – AÇÃO PRÓPRIA PROPOSTA PELA
VIÚVA –PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESLINDE DA QUESTÃO DISCUTIDA
NAQUELA AÇÃO QUE PODE GERAR EFEITOS NO INVENTÁRIO COM REFLEXOS NA
PARTILHA – NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA CONDIÇÃO DA VIÚVA, SE HERDEIRA OU
APENAS LEGATÁRIA, ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA PARTILHA – SUSPENSÃO
PARCIAL DO INVENTÁRIO, APENAS EM RELAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E
AO LEGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À QUANTIFICAÇÃO DO
MONTANTE PARTILHÁVEL, À ADMINISTRAÇÃO E À CONSERVAÇÃO DO BENS–
RECURSO–PARCIAL PROVIMENTO (e-STJ fls. 76-80).

opostos pela requerente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 81/84).
interposto pela requerente, alega violação aos arts.
Recurso especial:
489, §1o, IV, 494, I e II, e 1.022, I e II, do CPC e arts. 1.913 e 1.926 do CC, art. 3o, da
Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 5o, da Lei no 12.376/2010 (Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB). Alega que “o próprio Tribunal
de Justiça do Paraná, em decisão proferida pela mesma 12a Câmara Cível,
entendeu que o legado em dinheiro deve ser adimplido a partir da morte do
testador” (e-STJ fls. 85/116).
deferiu o pedido de atribuição de
Decisão unipessoal na TutCautAnt:
efeito suspensivo ao recurso especial até o seu oportuno julgamento, com a
retomada dos pagamentos do legado de renda vitalícia em favor da requerente (e-
STJ fls. 1607/1611).
requerem, as agravantes, a reconsideração da decisão, a
Agravo interno:
fim de indeferir a tutela de urgência formulada (e-STJ fls. 1618/1632).
formulada por ANGELA CATTALINI E
Tutela provisória de urgência:
ROSANNA CATTALINI, sustentam (II) o reconhecimento da ilegitimidade de LUCIA
ROSA COLOMBO para figurar como herdeira na ação de inventário; e a (II)
decretação de nulidade de todos os requerimentos e decisões vinculados à ação
de inventário (e-STJ fls. 1658/1696).
Documento eletrônico VDA47569653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 331db227-4fd6-4e8f-9b4b-80ab4db7fa5e

indeferiu o pedido de tutela de urgência (e-STJ fls.
Decisão unipessoal:
1697/1700).

É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

1. Tendo em vista o julgamento do REsp 2163919/PR, ao qual vincula-se
esta tutela provisória, verifica-se a perda superveniente do objeto.
2. Com efeito, o recurso especial ao qual se pretendia, por meio do
presente agravo interno, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito
suspensivo, foi julgado pela Terceira Turma na sessão do dia
,
13/05/2025
oportunidade em que, por unanimidade de votos, foi conhecido e provido, nos
termos da seguinte ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEINVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 494 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LEGADO DE RENDA VITALÍCIA.
TERMO INICIAL PARA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. ARTS. 1.923 E 1.926 DO CC.
DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de inventário, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em e
concluso ao gabinete em .10/05/2024
.
06/11/2024
II. Questão em discussão
2.O propósito recursal consiste em decidir se é possível exigir, aos herdeiros
instituídos pelo testador, o pagamento de legado de renda vitalícia desde a abertura
da sucessão, independentemente de conclusão do inventário.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem examina,
de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte. Precedentes.
4. É prerrogativa do testador a eleição pelo termo inicial do pagamento do legado
de renda vitalícia. No seu silêncio, considerar-se-á o seu início a data da abertura da
sucessão, nos termos do art. 1.926 do CC.
5. Em regra, caberá ao legatário pedir aos herdeiros o legado após o julgamento da
partilha. No entanto, o legatário de renda vitalícia não pode ficar à mercê do
encerramento do inventário, considerada a costumeira morosidade e litigiosidade
características desses processos.
6. A interpretação sistemática do instituto do legado de renda vitalícia, dada sua
natureza assistencial aproximada ao legado de alimentos, permite concluir que o
cumprimento do encargo caberá ao onerado desde o falecimento do testador, na
proporção de seu quinhão hereditário, independentemente de conclusão do
processo de inventário.
Documento eletrônico VDA47569653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 331db227-4fd6-4e8f-9b4b-80ab4db7fa5e

7. No recurso sob julgamento, são premissas fáticas imutáveis que (I) o espólio é
composto por vultoso patrimônio, consistindo em expressiva quantia de ativos
financeiros, participações societárias, bens móveis e imóveis localizados no Brasil e
no exterior; (II) a integralidade da parte disponível foi deixada às duas únicas filhas
do com dispensa dede cujus, colação; (III) a viúva legatária conta com quase 78
anos, é do lar e dependia economicamente do falecido; (IV) há intensa litigiosidade
entre as herdeiras e a viúva.
8. Logo, na situação examinada, é forçoso reconhecer a possibilidade de pagamento
imediato das prestações mensais instituídas pelo testador a título de renda vitalícia
à legatária, devidas desde a abertura da sucessão, sendo despiciendo aguardar a
conclusão do inventário.
9. Não se cogita de renúncia prevista no art. 1.913 do CC, uma vez que as herdeiras
deixaram de cumprir com o legado de renda vitalícia em razão do acórdão do
Tribunal de origem, que suspendeu o pagamento até a formalização da partilha de
bens.
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido e provido, para o fim de determinar o imediato
restabelecimento do pagamento das prestações mensais de legado vitalício à viúva,
devidas desde o falecimento do testador, devendo referidas parcelas ser pagas
pelas herdeiras nos termos como instituídos no testamento, independentemente de
conclusão do inventário.
arts. 1.022, 489 e 494 do CPC; arts. 1.913, 1.923 1.924,1.926,
Dispositivos citados:
1.927, 1.934 do CC.

3. Assim, observa-se que foi exaurida a finalidade da tutela provisória
pretendida, porquanto julgado o referido recurso.
4. É entendimento consolidado desta Corte que a decisão que julga o
recurso, ainda que não tenha transitado em julgado, prejudica o pedido de tutela
provisória que objetiva a atribuição de efeito suspensivo, por perda de objeto.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL 1.848.367/SC. PERDA DE OBJETO.
1. Ao julgar o Recurso Especial 1.848.367/SC, conexo a esta Tutela Provisória, a
Segunda Turma decidiu: "Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em regra, 'fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso
Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão
liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença
de mérito' (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe de
). (...) Dar continuidade ao debate no Superior Tribunal de
25/6/2014
Justiça representa antecipação de julgamento de causa ainda não decidida em
última instância (art.
105, III, da Constituição Federal), o que encontra óbice na Súmula 735/STF".
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a "decisão que julga o recurso especial, ainda
que não transitada em julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe
conferir efeito suspensivo, por perda de objeto" (AgInt na MC n. 23.989/AM, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
16/11/2020
3. Pedido de Tutela Provisória julgado extinto sem resolução de mérito, por perda
do objeto. Agravo Interno prejudicado.
(AgInt no TP 2309/SC, Segunda Turma, DJe
).
06/05/2024
Documento eletrônico VDA47569653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 331db227-4fd6-4e8f-9b4b-80ab4db7fa5e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTENO NO PED IDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO ESPECIAL JULGADO. PREJUDICIALIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior a "decisão que julga o recurso
especial, ainda que não transitada em julgado, prejudica a medida cautelar que
buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de objeto" (AgInt na MC n. 23.989
/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020
, DJe de
).
16/11/2020
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no TP 4054/RJ, Quarta Turma, DJe
).
02/06/2023

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES.
SEGURO
HABITACIONAL.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. JULGAMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO
SUSPENSIVO. EXAURIMENTO DE SEUS EFEITOS. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento do agravo em recurso especial prejudica o pedido de tutela
provisória que buscava conferir-lhe efeito suspensivo, por perda de objeto.
Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no TP 2359/PE, Quarta Turma, DJe
).
27/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO
A RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.
1. A decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado,
prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda
de objeto.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na MC 23989/AM, Terceira Turma, DJe
).
16/11/2020
Forte nessas razões,
o presente agravo interno,
JULGO PREJUDICADO
ante a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ.

Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47569653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 331db227-4fd6-4e8f-9b4b-80ab4db7fa5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 614 / PR
Número Registro: 2024/0290714-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001467220228160188 00454890520248160000 00510265020228160000 00891688920238160000
1467220228160188 454890520248160000 510265020228160000 891688920238160000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : LUCIA ROSA COLOMBO
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
REQUERIDO
: ÂNGELA CATTALINI
REQUERIDO
: ROSANNA CATTALINI
ADVOGADOS : MICHEL KNOLSEISEN - PR041499
BIANCA SOARES SCHWEITZER - PR101595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ÂNGELA CATTALINI
AGRAVANTE : ROSANNA CATTALINI
ADVOGADOS : MICHEL KNOLSEISEN - PR041499
Documento eletrônico VDA48266404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 149a4ce1-906a-4fdc-9ac2-4b4002df89d6

BIANCA SOARES SCHWEITZER - PR101595
AGRAVADO
: LUCIA ROSA COLOMBO
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 149a4ce1-906a-4fdc-9ac2-4b4002df89d6